Tribunal: TJMT
Processo: 1021981-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021981-90.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ELIZON LOPES DE MACEDO FILHO - CPF: 058.447.981-63 (VÍTIMA), REFERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 706.671.991-36 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, I E IV C/C ART. 14, II DO CP E ART. 14 DA LEI 10.826/2003 –
PRETENSÃO RECURSAL – DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI PROCESSUAL PENAL – IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO ACOLHIDA DE PLANO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o DO CPP – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação.

Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se impronunciar o recorrente em razão da alegada ausência de provas de autoria.

Achando-se nos autos elementos de provas a apontar, em princípio, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.

Estando devidamente fundamentado o não acolhimento da tese de nulidade aventada pela defesa, com relação ao reconhecimento do recorrente pelo ofendido, mantém-se a pronúncia, pois, como cediço, a fundamentação na decisão de pronúncia não deve ser aprofundada, sob pena de imiscuir-se o juízo na atribuição do Tribunal Soberano do Júri (art. 413, § 1o, CPP).

Havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, contudo presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri, não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

Quando constatado que os crimes de porte ilegal de armas e de tentativa de homicídio qualificado se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo qualquer relação de subordinação entre as condutas, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo o réu responder por ambas as condutas.

O concurso material entre o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o crime contra a vida é matéria atinente ao Tribunal Popular do Júri, em razão da soberania prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Referson Batista da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 6028-76.2018.811.0064 (código 673972), que o pronunciou pela prática dos delitos descritos no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei no 10.826/03 (pronúncia – Ids. 63120980 a 63120982).

Inconformada com os termos da decisão, a Defensoria Pública interpôs recurso em sentido estrito (Id. 63120984). Em suas razões, requer a despronúncia do acusado, em razão da ausência de provas da autoria, sustentando que o reconhecimento feito pela vítima é nulo, por não ter obedecido ao disposto no artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal, além de haver contradições nos depoimentos do ofendido. Sucessivamente, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada pelo de lesão corporal, em razão de ausência de animus necandi e absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, alegando que houve a ocorrência de consunção com o crime contra a vida (Ids. 63120986 a 63120990).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento do recurso em sentido estrito e a manutenção incólume da decisão de pronúncia (Ids. 63120993 a 63120996).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 63120997).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 65892969), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal c/c art. 14, da Lei 10.826/2003
– Pleito de despronúncia – Impossibilidade – Hábeis provas carreadas aos autos que demonstram a materialidade do crime em análise e a existência de suficiente indícios de autoria – palavra da vítima coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a decisão de pronúncia – Pedido de desclassificação para lesão corporal culposa – impossibilidade – “Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida”. – Pleito de absolvição sumária do delito de porte de arma de fogo – impossibilidade – “Há nos autos elementos suficientes para remeter o exame do fato ao Tribunal do Júri como crime autônomo e conexo ao crime doloso contra a vida.”
Pelo improvimento do recurso
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, nos autos da ação penal no 6028-76.2018.811.0064, que tramitou perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
Referson Batista da Silva
foi pronunciado

pela prática dos delitos descritos no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal em concurso material com o artigo 14 da Lei no 10.826/03, contra a vítima Elizon Lopes de Macedo Filho.

O recorrente busca a despronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria do crime, sustentando que não há provas imputando-lhe a prática da conduta imputada, em razão da nulidade no reconhecimento feito pela vítima, pois não observou os requisitos previstos no artigo 226 e seguintes do Código de Ritos Penais, bem como nas diversas contradições apresentadas nos depoimentos do ofendido.

Sucessivamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada para o delito de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
, bem como a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, afirmando que ocorreu consunção com o crime contra a vida.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...]
DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO

1)

Que no dia 13/05/2017, em torno das 10h00, no endereço sito a rua 5, Vila Rica, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Elizon Lopes de Macedo Filho foi alvo de múltiplos disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas a fls. 7/8.

2)

Que o autor dos referidos múltiplos disparos de arma de fogo foi o denunciado
REFERSON BATISTA DA SILVA
.

3)

Que ao efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima Elizon Lopes de Macedo Filho,
REFERSON BATISTA DA SILVA
deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, a saber erro de pontaria e pelo fato de ter sido a vítima atingida em região não vital.

4)

Que
REFERSON BATISTA DA SILVA
cometeu o crime por motivo torpe, qual seja justiçamento esponte própria. Deveras, segundo se apurou, ao tempo em que
REFERSON
esteve preso na Mata Grande, sua casa foi alvo de larápios, que subtraíram uma TV 32” e um botijão de gás.
REFERSON
, por sua conta e por razões desconhecidas, chegou à conclusão de que o autor da subtração foi Elizon Lopes, pelo que, após sair da unidade prisional, passou a comentar em público que mataria Elizon. Sabendo desses comentários, Elizon foi até a residência de
REFERSON
para explicar-se com ele. Após a conversa,
REFERSON
mandou Elizon embora e quando este saía do imóvel foi alvo dos disparos perpetrados por
REFERSON
, tendo sido atingido na região glútea.

5)

Que o crime foi cometido mediante dissimulação, porquanto o denunciado ludibriou a vítima quanto ao seu intento criminoso, de vez que, após conversar com Elizon, disse-lhe “Tá de boa” e em seguida mandou o embora, sendo que, quando este deixava a residência, já na rua, passou a efetuar seguidos disparos em direção à vítima.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

1.

Que no dia 13/05/2017 o denunciado REFERSON BATISTA DA SILVA portou arma de fogo de uso permitido pelas ruas desta cidade de Rondonópolis/MT, sobretudo no bairro Vila Rica, onde ocorreu o fato narrado no tópico anterior.

Com efeito, nos termos da investigação policial, inicialmente o denunciado dispunha de arma de fogo guardada dentro de sua residência. Contudo, após a vítima ter saído de sua casa, o denunciado saiu ao encalço daquela em uma bicicleta vermelha, alcançando-a já fora das dependências de sua residência, quando então passou a disparar contra a vítima, o que revela não somente a posse da arma, mas também o porte.

2.

Que o denunciado
REFERSON BATISTA DA SILVA
portou a arma de fogo citada no item 1 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”
(Id. 63119461)

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
“d”
)
.

Seguem lições doutrinárias acerca da questão:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1a T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP, p. 659)

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente.

[...]

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1a Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

No presente caso, a materialidade restou comprovada através do boletim de ocorrência no 2017.160069 (Id. 63119462), laudo de lesão corporal (Id. 63119463), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 63119464), relatório (Id. 63119467).

Quanto à autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios, suficientes a demonstrar, em tese, a autoria, conforme observa-se da sentença de pronúncia, senão vejamos:

“[...] Em que pese o réu
Referson
tenha se mantido silente na fase judicial,
as provas documentais e, especialmente testemunhais, demonstram que o réu foi possivelmente o autor dos disparos de arma de fogo desferidos em face do ofendido
. Vejamos.

O ofendido ao ser ouvido na fase judicial, narrou “fui até a casa do Referson para conversar após saber que este estava lhe acusando de ter furtado um botijão de gás, uma televisão e outros objetos. Durante a conversa, Referson reforçou a acusação dizendo: “Cara você me roubou”. Em seguida Referson sacou uma arma de foco e efetuou 13 disparos em sua direção, no entanto, apenas foi atingido por um disparo. Afirma que foi até a casa de Referson, pois estava falando que o mataria. Não foi o autor do furto praticado contra o acusado. No dia dos fatos, ao chegar na residência de Referson, este não o recebeu e disse: “da licença da minha casa”, momento em que se virou e saiu. Quando já estava virando a esquina da rua, Referson o alcançou com uma bicicleta, cercou-o e começou a efetuar disparos. Foi surpreendido pela ação do réu, pois ainda na residência este havia dito que tá de boa, pode ir embora. Acredita que o motivo seria vingança por causa do furto. Ficou internado por uns 02 dias no hospital. O ferimento deixou sequelas, pois as vezes sente dores na região onde foi atingido.

Corroborando nesse sentido está a versão apresentada por Maria Luzia Mateus Batista, genitora do acusado, que confirmou perante a autoridade policial que se filho possuía uma bicicleta com as mesmas características informadas pelo ofendido no momento em que foi alvejado pelos disparos de arma de fogo.

Deste modo, as argumentações dispensadas pela defesa, no sentido de as provas produzidas durante a fase inquisitiva por si só não podem garantir a “aceitação” da denúncia, ademais no presente caso, as provas produzidas judicialmente contribuem com as especulações e apontamentos carreados durante a instrução do inquérito policial.

Por fim,
as provas produzidas trazem indícios suficientes de autoria delitiva ao acusado, motivo este que enseja seja levado ao conhecimento do Tribunal do Júri, o qual analisará as provas e decidirá a respeito do tema
. [...]”
(Ids. 63120980 e 63120981) (negritou-se)

É de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, se a situação restasse nitidamente improcedente ou envolta por quaisquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.

Havendo dúvida razoável quanto a autoria, devem os imputados serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Em face dos indícios presentes nos autos é de ser adotado o julgado deste Sodalício à espécie:

[...] Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.
(N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664) (negritou-se)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019)

[...] No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, XXXIII,
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Acerca da tese de nulidade do reconhecimento feito pela vítima, por não ter supostamente observado os ditames do artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal, não merece maiores digressões.

Este pleito foi devidamente apreciado pelo juízo pronunciante, nos seguintes termos:

“[...] Em sede de preliminar a defesa sustenta que o termo de reconhecimento de pessoa, fls. 17/18, não foi realizado observando as formalidades legais e, por isso, é nulo, uma vez que a forma de proceder não se deu nos moldes do art. 266 e seguintes do CPP.

Em que pese as argumentações, não assiste razão a defesa, pois não há que se falar em inidoneidade, já que o reconhecimento fotográfico é um meio de prova atípico admitido, conforme posicionamento do STJ, o art. 266 do CPP, possui caráter recomendatório a ser obedecido na medida do possível.

Ademais, o alegado desrespeito deve vir acompanhado de prejuízo devidamente demonstrado e, no caso em comento, a defesa se valeu somente de meras alegações, logo tal pleito não merece prosperar.

Como se não bastasse, nota-se que a prova inquisitorial discutida foi devidamente corroborada pelas provas produzidas em juízo. [...]”

(Id. 63120980)

Como se observa da decisão acima, o juízo apreciou a preliminar de nulidade, argumentando de forma suficiente e adequada acerca do seu não acolhimento, não tendo se aprofundado na questão a fim de respeitar o que dispõe o artigo 413, §1o do Código de Processo Penal:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Trago à baila julgado deste Tribunal de Justiça acerca da questão:

[...] Não prospera o pleito de despronúncia do recorrente, inicialmente, porque os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial foram devidamente ratificados em juízo, bem como porque a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador; caso contrário existindo duas versões nitidamente contrapostas – a do acusado e das vítimas e testemunhas – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural. Recurso desprovido
(N.U 1017480-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

No tocante à pretensa desclassificação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada para o delito de lesão corporal, entendo que existe nos autos versão diversa daquela apresentada pela defesa.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que há informação nos autos indicando que o increpado efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda que não tenha atingido região vital demonstra, ao menos nesse momento, que o recorrente não pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de
Referson
,
“a priori”
, demonstra a intenção de matar a vítima.

Desta forma, o meio utilizado pelo requerente (múltiplos disparos de arma de fogo), direcionado à vítima, é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado morte, demonstrando o
“animus necandi”
.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Acerca da tese defensiva pela absolvição do recorrente do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, alegando ter ocorrido o princípio da consunção, estando este delito absorvido pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, também não merece prosperar.

O princípio da consunção ocorre quando uma infração penal serve, inicialmente, como meio ou fase necessária para a execução de outro crime.

Logo, a aplicação do princípio da consunção pressupõe, necessariamente, a análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas para verificar a possibilidade de absorção daquela infração penal menos grave pela mais danosa.

Como leciona o Professor Luiz Flávio Gomes:

“[...] pelo princípio da consunção (Lex consumens derogat consumptae), um fato mais amplo e mais grave absolve o fato menos amplo, menos grave, que funciona como fase normal de preparação (antefactum não punível) ou execução (crime progressivo ou crime complexo ou progressão criminosa) ou, ainda, mero exaurimento (posfactum não punível).”
(GOMES, Luiz Flávio; VANZOLINI, Maria Patrícia. Reforma Criminal. São Paulo: RT, 2004, p. 467)

Ensina ainda, o eminente jurista Damásio E. de Jesus:

“Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa.”
(Direito Penal, 1o Volume, 26ed., Saraiva, São Paulo: 2003, p. 114)

Porém, para que isso ocorra, os fatos devem ser cometidos no mesmo contexto fático, demonstrando-se a vinculação subjetiva entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo.

Observe-se, nesse mesmo sentido, mais uma vez a lição do doutrinador Luiz Flávio Gomes:

“tudo irá depender do seguinte: saber se as condutas realizadas fazem parte de um mesmo contexto fático ou, ao contrário, se integram contextos fáticos distintos. Se o porte está instrumentalmente conectado ao disparo (sujeito pegou a arma exclusivamente para efetuar o disparo), é caso de consunção, há uma só ofensa ao bem jurídico – crime único (o disparo). De outro lado, pode acontecer que as condutas sejam temporalmente diferenciadas e só coincidam num único momento. Exemplo: o agente mantinha a arma em depósito, ilegalmente (há dias, meses, etc.), e num determinado instante efetuou um disparo. Nesse caso, temos uma superposição apenas temporária e parcial e percebe-se com clareza dois contextos fáticos completamente diferenciados, o que revela a existência de duas lesões ao bem jurídico (em momentos não coincidentes). Logo, nesse caso, estaríamos diante de um concurso material de crimes. Mesmo porque sabe-se que o disparo pode ser feito com arma legal ou ilegal. Sendo legal, só existe o crime de disparo; sendo ilegal, pode caracterizar um concurso material: tudo depende da constatação, ou não, de um único ou de um múltiplo contexto fático.”
(GOMES, Luiz Flávio; OLIVEIRA, Willian Terra de. Leis das Armas de Fogo. 2a Ed. revisada e ampliada. São Paulo: RT, 2002, p. 282)

In casu
, não se extrai que os delitos possuam vinculação subjetiva ou que tenham sido cometidos no mesmo momento.

Pelo contrário, restou evidenciado que o recorrido, anteriormente à prática da tentativa de homicídio, já possuía em seu poder a arma de fogo.

Assim, o momento consumativo do delito de porte ilegal de arma de fogo foi anterior ao do delito de homicídio tentado, inviabilizando, dessa forma, a aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido:

[...] A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio exige que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, guardando relação de dependência ou subordinação, de modo que o porte tenha como fim unicamente a prática do delito de homicídio. A reversão das premissas fáticas deduzidas no acórdão de apelação - que manteve a condenação pela prática de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material - implica revisão fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.186.399/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/5/2018). [...]
(AgRg no REsp 1687824/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

A hipótese encontrada nos autos não autoriza o reconhecimento do princípio da consunção, uma vez que não se verifica o necessário imediatismo entre o porte da arma e a perpetração da tentativa de homicídio.

Assim, a imputação do fato delituoso pré-existente (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e sem vinculação obrigatória e necessária com contexto fático do delito de homicídio tentado, possibilita a configuração de crimes autônomos.

Embora a arma de fogo tenha servido de instrumento para a prática da tentativa de homicídio, verifica-se que o seu porte ilegal afigura-se delito autônomo.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“O exame acerca da incidência do princípio da consunção do delito de porte de arma pelo de tentativa de homicídio encontra impedimento na competência absoluta do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ (AgRg no REsp 1364364/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/092014, DJe 30/92014).

Ensina o eminente jurista Damásio E. de Jesus, sobre a conexão de crimes:

“O juiz não pode pronunciar o réu pelo crime da competência do Júri e, no mesmo contexto processual, absolvê-lo da imputação de crime da competência do juízo singular. Assim agindo, estaria subtraindo do Júri o julgamento de sua competência. Nesse sentido: TJSP, RCrim 169.763, RT 423/579. Da mesma forma, se são dois réus, um processado por homicídio e outro por crime de lesão corporal, em conexão, não pode o juiz pronunciar um réu (autor do homicídio) e condenar o outro (pela lesão corporal). O Tribunal do Júri deve julgar os dois crimes (TJSP, RT 448/342 JTJ 160/296). Vide, ainda, RT 791/603 e RSTJ 126/396. Trata-se de decorrência das regras contidas nos arts. 78, I e 80, caput, deste Código”.
(Direito Penal Comentado, 26 ed., Saraiva, São Paulo: 2013, p. 403)

Neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova.
2. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) (negritou-se)

Não destoa deste entendimento esta colenda Primeira Câmara Criminal:

[...] Havendo infração penal conexa na exordial, cabe ao magistrado, ao pronunciar o acusado por crime contra a vida, submeter a matéria adjunta ao Tribunal do Júri. É incabível, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...]
(N.U 1021924-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]
(AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade, deve ser mantida a sentença de pronúncia em seus exatos termos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Referson Batista da Silva
e mantenho a sua pronúncia nos crimes capitulados no artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei no 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021